Tribunal: CARF
Processo: 14120.000245/2006-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14120.000245/2006-89
RESOLUÇÃO
1001-000.798 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIAL DE ALIMENTOS CALIFORNIA BEEF LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta: a) Verifique
se o crédito tributário foi integralmente extinto pelo parcelamento realizado nos termos da Lei no
11.941/2009, o que tornaria desnecessária a análise do mérito recursal; b) Identifique, se possível,
se o parcelamento foi requerido pela empresa Comercial de Alimentos Califórnia Beef Ltda. ou
pelo sujeito passivo solidário Dedier Ribas Ferreira; c) Detalhe os débitos incluídos no
parcelamento, de modo a confirmar se abrangem a totalidade do crédito tributário remanescente
objeto deste processo, lembrando-se, a propósito, que a maior parte do crédito foi extinta por
decisão definitiva da DRJ.
Processo referente à assunção de carga extraordinária de que trata o art. 6o da
Portaria MF no 278, de 2025.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.798 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000245/2006-89
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo Solidário em face do
Acórdão n.o 04-18.426 - 2 Turma da DRJ/CGE, que julgou a Impugnação Procedente em Parte.
O presente processo refere-se à autuação fiscal realizada contra o Contribuinte
Comercial de Alimentos Califórnia Beef Ltda e o Solidário Dedier Ribas Ferreira.
A empresa Comercial de Alimentos Califórnia Beef Ltda., devidamente qualificada
nos autos, foi autuada por meio de Auto de Infração (AI), conforme demonstrativos constantes
das fls. 219 a 235, em razão de depósitos bancários não contabilizados cuja origem não foi
comprovada. O lançamento fiscal resultou em R$ 86.111,24 de imposto, acrescido de R$
129.166,85 a título de multa proporcional de ofício qualificada (150%) e R$ 87.084,84 de juros de
mora calculados até 31 de agosto de 2006.
Além disso, foram lavrados autos de infração reflexos relacionados ao PIS/Pasep,
Cofins e CSLL (fls. 236 a 266). O crédito tributário total lançado, objeto deste processo, alcança o
montante de R$ 1.063.160,54, já incluídos os juros de mora e as multas aplicadas (fl. 02), sendo os
valores individualizados em cada auto de infração. O procedimento fiscalizatório encontra-se
detalhado nos autos de infração, especialmente no campo "Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal".
A fiscalização intimou o contribuinte para a apresentação de livros e documentos
(fls. 148 e 149) e lavrou o Termo de Constatação e de Imputação de Responsabilidade (fl. 171),
atribuindo ao Sr. Dedier Ribas Ferreira a responsabilidade solidária pelas obrigações tributárias da
pessoa jurídica autuada. A ciência dos lançamentos foi formalmente dada aos sócios registrados
no contrato social da empresa, Srs. Vicente Carlos Cáfaro e Oséias Alves Martines,
respectivamente em 3 e 5 de outubro de 2006 (ARs às fls. 268 e 269), bem como ao Sujeito
Passivo Solidário, Sr. Dedier Ribas Ferreira, em 2 de outubro de 2006 (AR à fl. 267).
O Sr. Vicente Carlos Cáfaro limitou-se a apresentar declaração escrita (fls. 278 e
279), na qual confirma os fatos narrados no termo de declarações de 18 de julho de 2006, os
quais, segundo ele, foram "reproduzidos, por outras palavras, no termo DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL" dos autos de infração. Em razão da ausência de manifestação formal
dos intimados, foram lavrados termos de revelia (fls. 281 a 284).
O Sr. Dedier Ribas Ferreira apresentou impugnação (fls. 314 a 363), por meio de
procuradores regularmente constituídos (mandatos às fls. 364 e 365), arguindo, em síntese, que:
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.798 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000245/2006-89
3
(a) não possui qualquer vínculo com a empresa autuada, inexistindo prova documental nesse
sentido; (b) o lançamento é nulo, pois não há clareza se a ciência do auto de infração ocorreu na
qualidade de representante da empresa ou de responsável solidário; (c) operou-se a decadência
nos termos do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional; (d) a fiscalização considerou apenas
ingressos financeiros, sem levar em conta as saídas e demais aplicações, descaracterizando o
acréscimo patrimonial; (e) as provas foram obtidas por meios ilícitos, violando os princípios da
irretroatividade e do sigilo bancário; (f) depósitos bancários não configuram renda, sendo
necessária a comprovação da aquisição patrimonial para fins de tributação; (g) a majoração da
alíquota da Cofins (de 2% para 3%) e a ampliação da base de cálculo do PIS e da Cofins pela Lei no
9.718/1998 são inconstitucionais, pois deveriam ter sido instituídas por lei complementar; (h) o
ICMS não pode compor a base de cálculo do PIS e da Cofins; (i) a cobrança de juros pela taxa Selic
é inconstitucional e ilegal; (j) a aplicação da multa de 150% é desarrazoada, devendo ser reduzida
para 20%, pois não houve conduta dolosa e o percentual adotado tem caráter confiscatório.
Foi requerida a realização de perícia, com a formulação de quesitos e indicação de
assistente técnico, além da improcedência do lançamento ou, subsidiariamente, a redução da
multa. O impugnante também solicitou a intimação de seu patrono para sustentação oral no
julgamento de primeira instância.
Ocorre que, na folha inicial da impugnação, há um carimbo com a data de protocolo
de 10 de novembro de 2006 (fl. 314), o que indicaria sua intempestividade. Diante disso, foi
emitido o Parecer SACAT no 266/2008 (fls. 372 a 378), indeferindo os pedidos formulados.
Em 10 de julho de 2008, foi postado novo documento (fls. 389 a 440), denominado
recurso, no qual se alega que a primeira impugnação foi protocolada em 31 de outubro de 2006,
conforme comprovante dos Correios (fl. 441). As razões apresentadas no recurso, tanto
preliminares quanto de mérito, reiteram os argumentos já expendidos na impugnação inicial.
Diligências foram realizadas para verificar a veracidade da alegação de
tempestividade (fls. 452 a 454). No entanto, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos não
conseguiu fornecer as informações solicitadas (fl. 455). Assim, os autos foram remetidos à
DRJ/CGE para prosseguimento do julgamento, conforme despacho de fl. 458.
A DRJ concluiu pela procedência parcial da impugnação, apenas para reconhecer a
decadência parcial do lançamento, conforme art. 173, I, do CTN, uma vez que o IRPJ e a CSLL dos
três primeiros trimestres de 2000, bem como as contribuições para o PIS e a Cofins referentes ao
período de janeiro a novembro de 2000, só poderiam ter sido lançados até 31 de dezembro de
2005, de modo que, na data da notificação, em 2 de outubro de 2006 (AR à fl. 267), já havia se
consumado a decadência em relação a esses tributos e períodos, restando exigíveis apenas o IRPJ
e a CSLL do quarto trimestre de 2000, além da contribuição para o PIS e a Cofins relativas ao mês
de dezembro de 2000.
Veja-se a ementa da decisão:
PEDIDO DE PERÍCIA.
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.798 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000245/2006-89
4
Indefere-se o pedido de perícia que se mostrar desnecessária.
SUSTENTAÇÃO ORAL. JULGAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. Indefere-se o
pedido de sustentação oral em julgamento de primeira instância por falta de
previsão legal.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Há nulidade somente no caso de o intimado não ser o efetivo sujeito passivo e se
ele não puder exercer convenientemente sua defesa.
DECADÊNCIA. TERMO DE INÍCIO DE FLUÊNCIA DE PRAZO.
O termo de início do prazo decadencial, não tendo havido pagamento e ocorridos
dolo, fraude ou simulação, é o primeiro dia do exercício seguinte ao que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173 do CTN.
SIGILO BANCÁRIO. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE.
O Fisco pode ter acesso aos dados bancários de contribuintes, após a edição da
Lei Complementar n. 105/2001, mesmo em se tratando de períodos anteriores ao
ano de 2001.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Tendo-se em vista o disposto no art. 42 da Lei n. 9.430/1996, que criou presunção
legal, depósitos bancários cuja origem não for comprovada são considerados
como receita omitida, podendo haver o correspondente lançamento de tributos.
AUTUAÇÕES REFLEXAS: PIS/PASEP, COFINS E CSLL.
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o
decidido no principal.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E COFINS. ALÍQUOTA E BASE DE CÁLCULO. LEI N.
9.718/1998. EXCLUSÕES.
É constitucional o conceito de base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins estabelecido pela Lei n. 9.718/1998, bem como a majoração da alíquota
da Cofins, estando as exclusões da base de cálculo elencadas taxativamente no
dispositivo correspondente.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Demonstrada a interposição de pessoas, há responsabilidade tributária do efetivo
proprietário da pessoa jurídica autuada.
MULTA QUALIFICADA.
O percentual de 150% da multa de ofício qualificada está previsto na legislação
desde o ano de 1996 e é aplicado nos casos de evidente intuito de fraude.
JUROS. TAXA SELIC.
Os juros moratórios são aplicados por expressa determinação legal aos créditos
tributários não quitados no prazo.
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.798 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000245/2006-89
5
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.
Intimados, apenas o solidário interpôs recurso voluntário. Em seu arrazoado, o
Recorrente discorreu sobre os seguintes pontos de defesa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA
Argumenta que lhe foi atribuída injustamente a condição de sujeito passivo da
obrigação tributária, sem comprovação de qualquer vínculo com a empresa
autuada, uma vez que não há provas documentais que sustentem sua
participação na sociedade.
FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
Sustenta que o auto de infração não individualizou corretamente os responsáveis,
referindo-se apenas à empresa Comercial de Alimentos Califórnia Beef Ltda. e
"outros", impossibilitando a identificação clara do destinatário da autuação.
DECADÊNCIA
Alega que o crédito tributário relativo ao ano de 2000 já estava decaído quando
do lançamento, aplicando-se o prazo de cinco anos previsto no art. 150, § 4o, do
CTN, o que deveria levar à extinção integral da exigência.
OBTENÇÃO DE PROVA ILÍCITA
Defende que a fiscalização obteve dados bancários sem autorização judicial,
violando o sigilo bancário e os princípios constitucionais da irretroatividade e da
legalidade, uma vez que a Lei Complementar no 105/2001 não poderia retroagir
para alcançar fatos anteriores à sua vigência.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Questiona a validade dos autos de infração reflexos relativos ao PIS, Cofins e CSLL,
sustentando que se baseiam na mesma presunção indevida aplicada ao tributo
principal.
AUMENTO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS
Argumenta que a ampliação da base de cálculo dessas contribuições, promovida
pela Lei no 9.718/1998, é inconstitucional, pois deveria ter sido estabelecida por
meio de lei complementar.
ICMS – BASE DE CÁLCULO – EXCLUSÃO
Sustenta que o ICMS não pode ser incluído na base de cálculo das contribuições
ao PIS e à Cofins, pois não representa receita própria do contribuinte.
DOS JUROS
Alega que a aplicação da Selic como índice de correção dos débitos tributários é
inconstitucional e não possui previsão legal adequada.
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.798 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000245/2006-89
6
DA MULTA CONFISCATÓRIA
Contesta a aplicação da multa qualificada de 150%, argumentando que o
percentual é excessivo, desproporcional e possui caráter confiscatório, violando o
princípio da vedação ao confisco previsto na Constituição Federal.
Às efls. 647, 667/668 e 674/676 constam informação de que o contribuinte teria
realizado e concluído parcelamento nos termos da Lei 11941/2009.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
Consoante narrado, o presente caso trata de Recurso Voluntário interposto pelo
sujeito passivo solidário, Dedier Ribas Ferreira, contra o Acórdão da DRJ que julgou parcialmente
procedente a impugnação relativa à autuação fiscal lavrada contra a empresa Comercial de
Alimentos Califórnia Beef Ltda. e seus responsáveis solidários.
A autuação decorreu da identificação de depósitos bancários não contabilizados,
cuja origem não foi comprovada.
A DRJ reconheceu a decadência parcial do lançamento em relação a tributos dos
três primeiros trimestres de 2000, mantendo, contudo, a exigência dos valores devidos no quarto
trimestre de 2000.
No recurso, o recorrente alega, entre outros pontos: ilegitimidade passiva, ausência
de individualização da responsabilidade, decadência total do crédito tributário, obtenção de prova
ilícita, inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo do PIS/Cofins e da aplicação da Selic,
e caráter confiscatório da multa de 150%.
No entanto, há indicação nos autos de que o crédito tributário pode ter sido
quitado integralmente por meio de parcelamento realizado nos termos da Lei no 11.941/2009
(conforme informações às efls. 647, 667/668 e 674/676).
Diante da possível extinção do crédito tributário via parcelamento, voto por
converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem:
a) Verifique se o crédito tributário foi integralmente extinto pelo parcelamento
realizado nos termos da Lei no 11.941/2009, o que tornaria desnecessária a
análise do mérito recursal.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.798 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 14120.000245/2006-89
7
b) Identifique, se possível, se o parcelamento foi requerido pela empresa
Comercial de Alimentos Califórnia Beef Ltda. ou pelo sujeito passivo solidário
Dedier Ribas Ferreira.
c) Detalhe os débitos incluídos no parcelamento, de modo a confirmar se
abrangem a totalidade do crédito tributário remanescente objeto deste
processo, lembrando-se, a propósito, que a maior parte do crédito foi extinta
por decisão definitiva da DRJ.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 704
DF CARF MF
Original